Tribunal: TJDFT
Processo: 0727683-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0727683-38.2019.8.07.0000 AI Agravante: LEONOR DE MOURA E SILVA Agravado: BANCO DO BRASIL S.A Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para que se manifeste quanto à admissibilidade do recurso. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora